Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017048-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[H. R. B. R. - CPF: 092.941.501-94 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RAFAELLA SANTOS DE BARROS - CPF: 013.359.081-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO POR ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA COMINATÓRIA – VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO – RAZOÁVEIS – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAÚDE S/A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1017048-40.2021.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO POR ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG).
”

Em suas razões, de Id.
117732464
, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, por deixar de analisar o pedido de minoração ou exoneração da multa estabelecida e o limite fixado.

Sustenta que o valor é desproporcional, superior ao valor da causa e se mostra excessivamente vantajoso ao agravado diante o prazo para cumprimento.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Apresentada as contrarrazões, em Id.
118919969
, pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto à multa fixada pelo juízo
a quo
, com relação ao valor, prazo para cumprimento e limitação.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Observa-se que a decisão recorrida pelo agravante, ora embargante, deferiu o pedido liminar realizado pelo autor, para determinar o custeio do tratamento pleiteado pelo embargado/agravado, com o fornecimento do tratamento multidisciplinar da terapia comportamental, pelo método ABA/DENVER, nos termos indicados pelo médico, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária da ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento.

No que diz respeito ao valor da multa, razão não assiste à agravante, ora embargante, porquanto fixado em valor razoável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR TEMPESTIVAMENTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE - MINORAÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo. E a informação prestada pelo agravante de que a determinação foi atendida não é suficiente para que a astreinte seja afastada” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1000373-07.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14.03.2018).

O prazo de 72 horas para cumprimento da medida, por sua vez, é justificado por se tratar de direito à vida e à saúde, que demandam urgência, máxime porque depende o autor do adequado tratamento imediato para minimizar os prejuízos no seu neurodesenvolvimento.

Dessa forma, o CPC dispõe sobre a multa:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Por fim, no que toca ao pedido de limitação ou exclusão da multa, de igual forma não comporta acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante/embargante.

Ademais, é de se notar que a fixação de um limite para a multa cominatória pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

É a posição da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. OMISSÃO. CONFIGURADA. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observadas na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. Na hipótese, está configurada a omissão na decisão de recebimento do recurso de agravo de instrumento no 70080393622, relativamente ao pedido sucessivo de limitação temporal da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da tutela de urgência deferida. Contudo, no mérito, não prospera a pretensão, porquanto a multa não pode sofrer nenhuma espécie de limitação na sua incidência, considerando a sua natureza coercitiva. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, ED 70080517188, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, julgado em 08.03.2019, DJ 11.03.2019).

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022